Tribunal: TJPA
Processo: 0016298-08.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0016298-08.2016.8.14.0401

RECORRENTE: UDENISON FERREIRA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PLEITOS DE IMPRONÚNCIA, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito que pretende a reforma da sentença que pronunciou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia; (ii) estabelecer se há prova inconteste que autorize a absolvição sumária do acusado; (iii) determinar se é possível a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia apontou a existência da materialidade e de indícios de autoria, por meio de laudo pericial e depoimento testemunhal, que identificou o recorrente como suposto autor do disparo que atingiu a vítima.

4. Segundo entendimento do STJ, a pronúncia é simples juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual eventuais dúvidas devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri
.

5. A absolvição sumária depende de prova inequívoca de ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 415 do CPP, o que não ocorreu na espécie, sendo vedado ao julgador incursionar no mérito da prova.

6. A desclassificação para crime diverso, como lesão corporal seguida de morte, somente é admissível quando evidenciada a ausência de
animus necandi
, o que também não restou comprovado no caso concreto, devendo a matéria ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza. 2. A absolvição sumária exige prova inequívoca e indiscutível da ocorrência das hipóteses legais, sendo inaplicável quando há controvérsia fática. 3. A desclassificação do crime de homicídio somente é possível quando evidente a inexistência de
animus necandi
na conduta do agente".

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 413, caput e §1º; 415, II; CP, art. 121, §2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11.04.2023; STJ, AgRg no HC nº 761.264/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12.06.2023; TJGO, RESE nº 0366936-16.2016.8.09.0011, Rel. Des. Adegmar José Ferreira, 1ª Câmara Criminal, j. 24.08.2022; TJMS, RESE nº 0043735-51.2015.8.12.0001, Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 08.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Udenison Ferreira Silva interpõe recurso em sentido estrito contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do CP (ID 23640838).

O recorrente postula pela impronúncia ao argumento de que inexistirem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do fato delituoso, e alternativamente pela absolvição sumária, com fulcro no art. 415, inciso II, do CPP. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte (ID 23640855).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da decisão recorrida (ID 23640862), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24426468).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.3.2023).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu da diretriz jurisprudencial acima referenciada, pois consignou na decisão a existência de materialidade e de indícios suficientes de autoria, apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme trechos transcritos a seguir:

De acordo com a regra estatuída no art. 413 do CPP, o juiz deve pronunciar o réu quando houver prova da materialidade do crime e indícios razoáveis de autoria, com a finalidade de preservar a regra de justa causa para a propositura da ação penal e permitir que o juiz natural, que é o conselho de sentença, como constitucionalmente determinado, possa avaliar o conjunto probatório e tomar a decisão de mérito.

Em relação à materialidade do crime, observa-se claramente sua comprovação na Perícia de Necropsia (ID. 41698702).

Em relação à autoria, apesar de o réu ter negado que praticou o crime, a testemunha, ouvida em Juízo, presenciou o momento dos fatos e apontou o réu como o autor do disparo de arma de fogo que vitimou Jackson Wellington Correia da Conceição, portanto, apontou-o como o responsável pela prática dos atos que desencadearam a propositura da ação penal.

Ressalto que deve ser preservada a competência soberana do Tribunal do Júri para a avaliação do conteúdo dessas provas, como também de sua força probante, mantendo-se a regra positivada em nosso ordenamento jurídico para avaliação judicial em torno dos indícios de autoria, sem aprofundamento sobre o cotejo de provas.

Não podemos utilizar, nesta fase, de qualquer densidade na fundamentação da decisão, sob pena de se comprometer a análise do juiz natural em relação aos fatos, motivo pelo qual observo apenas que os requisitos legais para a decisão de pronúncia estão satisfeitos nos autos, ou seja, a demonstração da materialidade e os indícios razoáveis de autoria.

Assim entendo que não há como impronunciar, absolver sumariamente ou desclassificar o delito, subtraindo o réu a seu Juiz natural, visto que não há uma versão - ao menos neste momento - que consiga se impor ou afastar a acusação de homicídio contra a vítima, pelo que mister o encaminhamento do denunciado em tela a julgamento perante o Tribunal do Júri cabendo à Justiça Cidadã a apreciação da tipicidade da conduta.

Nesse ponto, destaco o posicionamento do nosso Supremo Tribunal Federal acerca da matéria,
in verbis
: “
STF: Por ser a pronúncia mero Juízo de admissibilidade da acusação, não é necessária prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedentes do STF.
” (RT730/463).

Quanto à qualificadora, motivo fútil (art. 121, § 2°,
II
do CPB), a prática do ato delitivo ocorreu em razão de uma "rixa antiga" entre acusado e o irmão da vítima. Já quanto à qualificadora do art. 121, § 2°,
IV
do CPB, também a vislumbro, visto que, a vítima estava dormindo em sua residência quando foi atingida no seu abdômen. Portanto, sem profundo juízo de valor, vislumbro as qualificadoras citadas, conforme requerido pelo
Parquet
.

Por todo o exposto, satisfeitas as condições legais exigidas com base no artigo 413,
caput
, do CPP,
PRONUNCIO
o réu
UDENISON FERREIRA SILVA
pelo crime previsto no artigo 121, §2º, I e IV do Código Penal Brasileiro (ID 23640838)

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Convém assinalar que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.4.2023), de maneira que "para que o réu seja pronunciado, a acusação não precisar provar que ele seja efetivamente o autor do delito, pois se trata de juízo de probabilidade, e não de certeza", de modo que "basta que existam nos autos indícios judicializados suficientes de autoria" (STJ,
AgRg no HC n. 761.264/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j, 12.06.2023).

De outro lado, inexiste margem para desclassificação do delito, pois conforme consignado na sentença, "
não há uma versão - ao menos neste momento - que consiga se impor ou afastar a acusação de homicídio contra a vítima
(ID 23640838), incidindo, no ponto, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “a desclassificação para lesão corporal somente é admissível se evidente e inquestionável o suporte fático a ensejá-la, de modo que, inexistindo prova incontestável de que o agente não queria o resultado morte, nem assumira o risco de produzi-lo, cabe aos jurados a apreciação acerca da existência ou não do
animus necandi”
(TJGO,
RESE n. 0366936-16.2016.8.09.0011
, Rel. Des. Adegmar José Ferreira, 1ª Câmara Criminal, j. 24.08.2022), sendo oportuno ressaltar que, no caso em exame, a vítima foi atingida com projétil de arma de fogo em região vital, conforme descrito no laudo de necropsia médico-legal (ID 23640756).

Além disso, “nos termos do artigo 415 do Código de Processo Penal, a absolvição sumária somente pode ocorrer diante de prova inconteste, perceptível de plano e isenta de qualquer dúvida, acerca de alguma das circunstâncias nele referidas, sendo vedado ao magistrado, nesta fase, aprofundar-se no exame das provas, imiscuindo-se na competência do Conselho de Sentença” (TJMS,
RESE n. 0043735-51.2015.8.12.0001
, Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 8.8.2019).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/06/2025